Tribunal: TJDFT
Processo: 0721904-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FORMA ASSISTIDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PARECER PSICOSSOCIAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA. REFORMA DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO APLICADA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de guarda unilateral em favor da genitora e fixou o regime de visitas do genitor de forma assistida por pessoa de confiança da mãe. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença no tocante à regulamentação de visitas. Sustenta que a presença de um terceiro supervisionando o contato com os filhos apenas dificultará a relação destes, a qual já se encontra prejudicada pelos eventos passados.
2. Casos como estes devem ser regidos pelo princípio da proteção integral dos interesses dos incapazes, conforme preceitua o art. 227 da Constituição Federal.
3. De acordo com o parecer técnico elaborado nos autos, o genitor, durante o período de convivência com a requerente, abusava de drogas ilícitas, precipuamente o crack, passando vários meses internado em clínicas para recuperação de dependentes químicos e, ao retornar ao lar, apresentava recaídas com o uso contínuo de drogas. 3.1. Tal fato lhe gerava um comportamento agressivo, a interferir na dinâmica familiar e no desenvolvimento dos filhos. 3.2. Há relatos de que os filhos se envolviam nos conflitos do casal, apartando os genitores quando o requerido tentava agredir a autora. 3.3. O comportamento passado do pai habita a memória dos menores, os quais relatam não quererem contato com o genitor. 3.4. O estudo demonstrou, ainda, que as crianças encontram-se bem atendidos em suas necessidades pela genitora e, há quase dois anos não encontram o pai. Concluiu, assim, que a visita assistida é a medida que mais se adéqua ao caso.
4. Note-se, ainda que, recentemente, o requerido reiterou comportamentos agressivos em contexto de violência doméstica, motivando a autora a requerer medida protetiva.
5. As visitas assistidas permitirão a convivência dos menores com o pai de forma segura, amparando a reaproximação e retorno do convívio (eis que pai e filhos não se encontram há mais de dois anos) de forma a evitar que as lembranças do passado provoquem sentimentos negativos nos filhos e o medo da repetição dos atos de agressão.
6. Precedente: “(...) Uma vez que o Parecer Técnico elaborado pela Secretaria Psicossocial Cível deste TJDFT atesta que a visita supervisionada da genitora, em local avençado pelas partes, se adequa ao melhor interesse da criança, deve ser mantida a regulamentação das visitas conforme sugerido por esse estudo. 4. Ausente a comprovação de fato novo, ocorrido após a realização do estudo psicossocial, a ensejar a modificação, extinção ou impedimento do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), a manutenção da sentença é medida que se impõe. 5. Recurso desprovido.” (20150910078912APC, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 1/3/2019).
7. Pronunciamento do Ministério Público: "Assim, é intuitivo o entendimento de que o melhor interesse da criança será alcançado possibilitando a convivência da criança com seu pai, mas de forma gradativa, como se verifica no afortunado caso em análise, em que se percebe o impetuoso interesse de ambos os genitores em se manterem presentes e se esmerarem em seus cuidados" (Procurador Alexandre Fernandes Gonçalves).
8. Dos honorários advocatícios. 8.1. Reformada, de ofício, o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em R$ 10.770,60 (dez mil setecentos e setenta reais e sessenta centavos), nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC. 8.2. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para R$ 11.770,60 (onze mil setecentos e setenta reais e sessenta centavos) em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC. 8.3. Suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência da apelante em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido.
9. Apelo improvido.